Tribunal: CARF
Processo: 13884.001922/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001922/2008-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.013 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
HELI MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique se
Dilza Muniz e Dilma Lessa Teixeira foram informadas como dependentes do contribuinte na DAA
do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, por ele transmitida à RFB; também que seja juntada
cópia da DAA e da DIRF que contenha dos rendimentos auferidos por Dilza Muniz e Dilma Lessa
Teixeira, relativas ao mesmo exercício. Após, que retorne o processo ao CARF para que seja
proferido o seu julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular e/ou dependentes, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 41 a 44.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegações, em síntese, que não
recebeu os rendimentos considerados omitidos; que os dependentes declarados (sogros e neta)
são dependentes de fato, embora não o sejam de direito; que não teve intenção de fraudar o fisco,
mas que cometeu erros em razão de desconhecimento da legislação tributária. Concordou com a
omissão de rendimentos no valor de R$ 239,00.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que (e-fls. 59/60):
Com efeito, decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual...
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001922/2008-43
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2008-43

Não tendo o contribuinte informado na DlRPF2004 os rendimentos auferidos pelos
dependentes, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão...
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 4/3/2010 (e-fls. 65) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 5/4/2010 (e-fls. 66/67), no qual, em
suma, sustenta não ter recebido os valores considerados omitidos.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme notificação de lançamento (e-fls. 48) o contribuinte omitiu os seguintes
rendimentos tributáveis, recebidos por ele ou por seus dependentes informados em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA):
1 – R$ 20.903,00 da prefeitura de SÃO JOSE DOS CAMPOS;
2 - R$ 239,17 da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO;
3 – R$ 14.502,78 do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sendo
recebido por Dilma Lessa Teixeira, dependente.
Vale transcrever a descrição dos fatos constante da Notificação de lançamento (e-
fls. 48):
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
********35.644,95 . Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *********1.176.17.
46.643.466/0001-06 - SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA
71.584.833/0002-76 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Beneficiário: 839.400.658-20 - DILMA LESSA TEIXEIRA Tipo: Dependente
Fonte Pagadora: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Já desde a impugnação à primeira instância, o contribuinte reconhece a omissão
do valor de R$ 239,17 recebidos da Procuradoria Geral do Estado, de forma que remanesce na
lide os demais valores, ou seja,
1 – R$ 20.903,00, recebidos da prefeitura de SÃO JOSE DOS CAMPOS; e
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.013 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2008-43

2 – R$ 14.502,78 recebidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
A DRJ manteve o lançamento pois verificou que os rendimentos foram recebidos
pelos dependentes informados na DAA e omitidos pelo contribuinte.
Vale ressaltar que os dependentes informados na DAA declaram em conjunto com
o contribuinte, de forma que se possuem rendimentos, estes rendimentos devem ser declarados,
sob pena de configurar omissão de rendimentos.
Em fase recursal o contribuinte alega que não recebeu a importância de R$
14.502,78 pagos pelo INSS ao beneficiário do CPF 839.400.658-20, que pertence a DILMA
LESSA TEIXEIRA, filha do contribuinte, alegando ainda que ela foi informada como sua
dependente.
Da mesma forma sustenta que não recebeu a importância de R$ 20.903,00 pagos à
DILZA MUNIZ, CPF 304.343.018-25, esposa do contribuinte, pois ele não a colocou como sua
dependente na declaração de 2003.
Às e-fls. 74 juntou comprovante de rendimentos emitido pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, pagos a Dilza Muniz no ano-calendário de 2003, no valor
bruto de R$ 20.903,00, com desconto de R$ 905,21 de IRRF.
Junta ainda às e-fls. 75 cópia de cartão CPF de Dilma Lessa Teixeira, que
confirma ser ela inscrita no CPF sob o no 839400658-20.
Compulsando os autos, noto que não consta no mesmo cópia da DAA do
contribuinte com o respectivo recibo de transmissão. De outra forma, às e-fls. 52 a 56 o
contribuinte junta aos autos cópia simples de DAA. Entretanto, trata-se de cópia sem qualquer
autenticação ou identificação que permita concluir que se trata da declaração transmitida à RFB
(nesta cópia Dilza Muniz e Dilma Lessa Teixeira não constam como dependentes do
contribuinte), de forma que não há como apurar a veracidade dos fatos com base nos elementos
constantes dos autos.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário do contribuinte informe se
Dilza Muniz e Dilma Lessa Teixeira foram informadas como dependentes do contribuinte na
DAA do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, por ele transmitida à RFB; também que seja
juntada cópia da DAA e da DIRF que contenha dos rendimentos auferidos por Dilza Muniz e
Dilma Lessa Teixeira, relativas ao mesmo exercício. Após, que retorne o processo ao ao CARF
para que seja proferido o seu julgamento.
É como voto.

É como voto.
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital